Tribunal: TJDFT
Processo: 0706767-33.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. DÍVIDA CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PREVISÃO CONTRATUAL DE INCIDÊNCIA DE DESCONTO SOBRE O SALDO DISPONÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela instituição financeira ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida na obrigação de não bloquear o salário do autor para abater saldo devedor relativo ao cartão de crédito.
2. A controvérsia recursal refere-se à regularidade da retenção integral do salário para pagamento de dívida do cartão de crédito.
3. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O caso em exame se amolda à previsão do Enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
4. O extrato bancário de ID 45246486 demonstra que houve aprovisionamento do valor de R$ 9.367,37 da conta corrente do autor em 02/08/2022, a fim de saldar parte da dívida em cartão de crédito, proveniente de contrato firmado entre as partes (ID 45246485), com previsão de débito em conta, mediante saldo disponível, em caso de não pagamento.
5. Acerca da retenção que supera o percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), firmou o seguinte posicionamento: “8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]”. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.)
6. Depreende-se do referido julgamento repetitivo o entendimento de que, em geral, não cabe ao Poder Judiciário aplicar, por analogia, a limitação prevista no § 1o do Art. 1o da Lei 10.820/2003 aos casos de empréstimos não consignados.
7. Ocorre que, no caso em análise, o réu promoveu o desconto da integralidade da remuneração para fazer frente à débitos com o Banco, sponte própria, sem qualquer determinação judicial, o que caracteriza arbitrariedade e violação à Política Nacional das Relações de Consumo.
8. É ilícito o comprometimento da totalidade da referida quantia para pagamento de dívida, a despeito de previsto em contrato livremente pactuado, pois impõe ao correntista situação que lhe retira o mínimo necessário à sua sobrevivência e dos que dele dependam, sobretudo em situação indicativa de superendividamento (saldo negativo em conta).
9. As instituições financeiras, ao concederem créditos, têm o dever de observar a capacidade de pagamento do contratante, a fim de evitar o endividamento excessivo e assegurar não só o retorno financeiro, mas o respeito à dignidade do consumidor.
10. Demais disso, a manifestação do autor no processo evidencia a intenção de desautorizar os descontos realizados em conta corrente. Com efeito, a possibilidade de desautorizar o débito em conta corrente é reconhecida pelo STJ no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil.
11. Nesse sentido, cita-se:
“1. Em geral, não há abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que estipulam descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária do consumidor, sendo inaplicável, por analogia, o limite de 30% (trinta por cento) da modalidade consignada em folha de pagamento. 2. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (Tema 1.085). 3. Compete ao magistrado analisar a situação específica de cada processo, com o intuito de realizar um juízo de ponderação casuística entre a liberdade de contratar, a obrigatoriedade dos contratos e os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial, observando as peculiaridades e circunstâncias de cada caso. [...] 5. Entretanto, o recorrente manifestou, por notificação extrajudicial e nos autos, o desejo de desautorizar o débito em conta-corrente. A faculdade é reconhecida pelo Tribunal da Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil. 6. A suspensão da autorização do débito constitui faculdade do cliente, a qual deveria ter sido exposta ao consumidor no momento da assinatura do negócio jurídico, não podendo ser afastada por contrato de adesão, sob pena de abusividade. [...].” (Acórdão 1647023, 07226055820228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. Dessarte, considerando as circunstâncias delineadas no processo (retenção integral da remuneração e necessidade de manutenção do mínimo existencial), impõe-se a obrigação de não bloquear o salário do autor para abater saldo devedor relativo ao cartão de crédito, conforme consignado na sentença.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.